Tribunal: STJ
Processo: 5635120-82.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128931 - GO(2025/0484992-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CAIO PATRICK GUIMARAES
ADVOGADO
: CARLOS NAVES DE RESENDE - MT019167O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: GABRIEL BORGES CASTRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente aSúmula n. 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55904956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 16104339-da3b-4574-9f03-abd9763d64d8

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 16104339-da3b-4574-9f03-abd9763d64d8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128931 - GO(2025/0484992-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CAIO PATRICK GUIMARAES
ADVOGADO
: CARLOS NAVES DE RESENDE - MT019167O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: GABRIEL BORGES CASTRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente aSúmula n. 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CAIO PATRICK GUIMARAES
contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
assim ementado:
Documento eletrônico VDA55905181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Código de Controle do Documento: 8610f6c0-a37b-4975-b46b-4139d85296a3

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA
DE MORTE. CONCURSO DE AGENTES. ADMISSIBILIDADE DA
ACUSAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
MANUTENÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. I. CASO EM EXAME 1. Apelação
criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão
que impronunciou a acusada Thage Mourthe Ramos. Recursos em Sentido
Estrito interpostos pelos acusados Caio Patrik Guimarães, Gabriel Borges
Castro e Ewans Anderson Pinheiro Cortes contra decisão de pronúncia que
os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri. Os recorrentes são
acusados de envolvimento no homicídio de Francisco Jefferson Xavier Silva,
ocorrido em 20.09.2023, motivado por conflitos trabalhistas entre a vítima e
os mandantes, sendo a execução atribuída aos coacusados mediante paga
e promessa de recompensa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco
questões em discussão: (i) determinar se há elementos suficientes para
pronúncia de Thage Mourthe Ramos, reformando-se a decisão de
impronúncia; (ii) avaliar se há elementos que justifiquem a despronúncia de
Caio Patrik Guimarães ou a remessa dos autos ao juízo comum; (iii) analisar
se é cabível a absolvição sumária, desclassificação do delito ou
reconhecimento da participação de menor importância em favor de Ewans
Anderson Pinheiro Cortes; (iv) examinar se Gabriel Borges Castro faz jus à
desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte e à
exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima;
(v) verificar se há excesso de linguagem na decisão de pronúncia que deva
ser corrigido de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia exige
apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do
do Código de Processo Penal. 4. Em relação a Thage Mourthe
art. 413
Ramos, há indícios de que realizou transferência bancária (PIX) a um dos
executores, participou do transporte dos acusados até o local dos fatos,
estava presente durante a elaboração do plano e presenciou ameaças
proferidas por seu companheiro contra a vítima, autorizando a pronúncia
pelo crime do
§ 3o, do Código Penal. 5. Caio Patrik Guimarães
art. 129,
admite ter levado os executores até a vítima, solicitado que “dessem um
susto” e autorizado pagamento em dinheiro. Embora negue intenção
homicida, há indícios de participação em lesão que resultou em morte,
sendo incabível a despronúncia. A remessa ao juízo comum é inviável em
razão da continência com corréus acusados de crime doloso contra a vida,
nos termos dos arts. 77, I, e 78, I, do CPP. 6. Quanto a Ewans Anderson
Pinheiro Cortes, os autos indicam sua presença no momento da execução,
participação no deslocamento ao local, consumo de drogas com a vítima e
possível auxílio no ataque. A exclusão de sua responsabilidade ou a
desclassificação da infração demandam exame de mérito reservado ao
Tribunal do Júri. 7. A tese de participação de menor importância também não
pode ser acolhida nesta fase, por exigir análise aprofundada das
circunstâncias da conduta, o que é atribuição do Conselho de Sentença. 8.
Gabriel Borges Castro admitiu a prática de golpes. Sua alegação de legítima
defesa ou ausência de dolo, bem como o pedido de desclassificação,
dependem de apreciação valorativa da prova e exame de intenções,
matérias típicas da competência do Júri. 9. A qualificadora do recurso que
Documento eletrônico VDA55905181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Código de Controle do Documento: 8610f6c0-a37b-4975-b46b-4139d85296a3

impossibilitou a defesa da vítima mostra-se compatível com os indícios
constantes nos autos, eis que a vítima foi surpreendida em local escuro,
após ser levada com dissimulação sob pretexto de uso de drogas, sendo
plausível o reconhecimento de ataque inesperado e traiçoeiro. 10. A decisão
de pronúncia contém excessos de linguagem, incompatíveis com a
imparcialidade exigida para o fornecimento de cópia ao corpo de jurados,
impondo-se, de ofício, a exclusão dos trechos destacados para preservar a
neutralidade da decisão, conforme
parágrafo único, do CPP. IV.
art. 472,
DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos dos acusados desprovidos. Apelação
do Ministério Público provida. Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige
apenas prova da materialidade e indícios de autoria ou participação, sendo
inviável nesta fase o juízo definitivo sobre dolo, motivação ou grau de
participação. 2. Havendo elementos indicativos de envolvimento ativo na
prática da infração, inclusive por meio de apoio logístico, financeiro ou moral,
justifica-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 3. A
desclassificação para crime não doloso contra a vida ou o reconhecimento
de participação de menor importância dependem de valoração probatória
que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. 4. A exclusão de
qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o
que não se verifica quando há indícios mínimos que justifiquem sua
apreciação pelo júri. 5. Trechos da decisão de pronúncia com excesso de
linguagem devem ser excluídos de ofício para resguardar a imparcialidade
do julgamento popular.”
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 2.971-
2.982).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a Súmula n.
Entretanto, a parte agravante
7/STJ.
deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Documento eletrônico VDA55905181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Código de Controle do Documento: 8610f6c0-a37b-4975-b46b-4139d85296a3

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Código de Controle do Documento: 8610f6c0-a37b-4975-b46b-4139d85296a3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484992-3
AREsp 3.128.931 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 563512082 56351208220238090051
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAIO PATRICK GUIMARAES
ADVOGADO
: CARLOS NAVES DE RESENDE - MT019167O
AGRAVANTE
: GABRIEL BORGES CASTRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: EWANS ANDERSON PINHEIRO CORTES
CORRÉU
: THAGE MOURTHE RAMOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CAIO PATRICK GUIMARAES
ADVOGADO
: CARLOS NAVES DE RESENDE - MT019167O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: GABRIEL BORGES CASTRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485434023212212@
2025/0484992-3 - AREsp 3128931 Petição : 2026/0033760-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:59
Código de Controle do Documento: 685CA1A1-8BBD-456A-B483-6E37CAE422E8